Tribunal: TJSP
Processo: 1099199-32.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso manejado contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração. Alegação de que a decisão não analisou o fato de que a execução está garantida e o conjunto probatório. Requisitos para a concessão do efeito suspensivo não preenchidos. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.